Tribunal: TJMT
Processo: 1008850-43.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008850-43.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GUALDINEI SILVA PEREIRA - CPF: 042.427.551-12 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DARA TORRES DOS SANTOS - CPF: 042.217.231-65 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE E EFETIVO À VIDA DA VÍTIMA -
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, verifica-se que não encontram presentes os requisitos autorizadores da sua prisão preventiva, pois não há
periculum libertatis
, haja vista que o agente não cria ou incrementa um risco proibido relevante, tanto que nem mesmo a vítima requer a permanência de sua prisão, de forma que injustificada se mostra a manutenção da prisão cautelar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
Gualdinei Silva Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática, em tese, do crime de lesão corporal, em contexto doméstico, com a posterior conversão desta em prisão preventiva,
mesmo diante da manifestação contrária do Ministério Público.

Assim, alega a defesa que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, em especial porque a vítima compareceu em cartório e registrou a sua intenção de reatar o relacionamento com o paciente, além de ter renunciado as medidas protetivas.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão, mediante aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, com a expedição de alvará de soltura.

Antes de apreciar o pedido de liminar, solicitei informações, que foram prestadas pela autoridade coatora

(
id.
165956671).

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, id. 166091657.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 168337672.

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
Gualdinei Silva Pereira
, pois não estariam presentes os requisitos autorizadores da sua prisão preventiva.

Consta na denúncia que
“(...) no dia 09 de abril de 2023, por volta das 20h00, na residência localizada na Rua das Canelas, nº. 1.154, Bairro Jardim Violetas, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado GUALDINEI SILVA PEREIRA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal de MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Dara Torres dos Santos, causando-lhe lesões corporais, consoante auto de prisão em flagrante delito (ID. 114868988), boletim de ocorrência nº. 2023.96835 (ID. 114868990), depoimentos (ID. 114873741 e 114873742), declarações (ID. 114873743), imagens (ID. 114873745) e demais elementos coligidos dos autos.

Restou apurado que o DENUNCIADO e a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA convivem por aproximadamente 04 (quatro) anos e, na data dos fatos, houve um desentendimento e o DENUNCIADO pegou a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA pelo pescoço e desferiu-lhe golpes de fio de energia nas pernas, braços e costas, bem como tentou enforca-la.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia GUALDINEI SILVA PEREIRA como incurso no artigo 129, §13, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006. (...)”.

Na realização da audiência de custódia, o Magistrado singular, proferiu decisão homologando o auto de prisão em flagrante delito, bem como converteu a prisão em flagrante em preventiva, destacando a presença da materialidade do crime e os indícios de autoria, bem como a
possibilidade de persistência no comportamento delituoso:

(...)

É o Relatório. Decido
.

Verifico que o AUTO de PRISÃO em FLAGRANTE observou as formalidades legais, não havendo vício aparente, estando formal e substancialmente perfeito.

Em prelúdio, denota-se que a prisão foi efetuada segundo a hipótese do art. 302 do Código de Processo Penal, havendo sido atendidas as formalidades legais.

Deste modo, cumprindo o que determina o art. 310 CPP, passo a verificar a necessidade da segregação do Autuado.

A princípio cabe mencionar que a PRISÃO PREVENTIVA é medida EXCEPCIONAL, e, portanto, a sua decretação, bem como a sua manutenção, exige a PRESENÇA concomitante de alguns REQUISITOS.

Dessa forma, resta verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, decretar a prisão preventiva do acusado.

Pois bem.

Como se sabe, a prisão cautelar somente pode ser decretada se fizer necessária, conforme se verifique ou não a presença de seus pressupostos e condições de admissibilidade, consoante os artigos 312 e 313 do CPP.

Nesse sentido, para sua decretação são exigidos, ao menos, três requisitos: a) materialidade do crime (prova de sua existência); b) indícios suficientes de autoria (prova razoável da autoria); c) e um dos próximos, de forma alternativa: c1) para garantia da ordem pública ou da ordem econômica; c2) por conveniência da instrução criminal; c3) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime; c4) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, CPP).

No presente caso, constato que se encontram presentes todos os requisitos ensejadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313, do Código Processo Penal.

Com efeito, o PRIMEIRO PRESSUPOSTO da PRISÃO PREVENTIVA é o “fumus comissi delicti”, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de “fumus boni iuris”, cujos requisitos são a prova da MATERIALIDADE DELITIVA e INDÍCIOS de AUTORIA (requisitos “a” e “b” alhures).

Nesse passo, os INDÍCIOS de MATERIALIDADE e AUTORIA DELITIVA decorrem dos elementos de prova acostados aos autos, mais precisamente, pelos depoimentos dos policiais, boletim de ocorrência, termo de declarações e fotos.

Nessa esteira, o “FUMUS BONISSI DELICTI” mostra-se EVIDENCIADO.

Por oportuno, o SEGUNDO PRESSUPOSTO da prisão processual é o “periculum libertatis”, ou seja, é o PERIGO da PERMANÊNCIA do FLAGRANTEADO em LIBERDADE, que se consubstanciasse, na espécie, pela gravidade concreta do crime imputado e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso, que revelam o perigo imposto à ordem pública.

Ainda, em crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, o art. 20, caput, da Lei 11.340 /2006 traz expressa autorização de que o Poder Judiciário venha a decretar de ofício a prisão preventiva do agressor, desde que satisfeitos os demais requisitos para tal medida.

Nesse sentido, eis o seguinte precedente (...)”

No caso vertente, embora o membro do Ministério Público e a Defesa tenham postulado pela Liberdade Provisória do Autuado, entendo que o fato criminoso executado pelo Custodiado, não desenvolveu para um resultado mais gravoso, em razão da vítima ter obtido êxito em se defender.

Dito isso, percebe-se a necessidade de manutenção da prisão, pela presença, como esmiuçado, do fumus comissi delicti, do periculum libertatis, não havendo que se falar, portanto, em liberdade provisória ou outras medidas cautelares, nesse momento, por falta de amparo legal, além das circunstâncias evidenciarem que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

Logo, a prisão preventiva encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública e a garantia da instrução criminal, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social.

Por derradeiro, PRESENTES, portanto, as CONDIÇÕES de ADMISSIBILIDADE da PRISÃO PREVENTIVA.

“Ex positis”, vislumbrando a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e diante do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de GUALDINEI SILVA PEREIRA em PRISÃO PREVENTIVA. (...)”.

Conforme se observa, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva sem manifestação do órgão acusatório a favor da custódia. Ao revés, ele manifestou-se, inclusive, a favor da liberdade do acusado, malgrado houvesse representação da Autoridade Policial.

Além do mais, a vítima perante a Autoridade Policial, renunciou as medidas protetivas de urgência, além de ter relatado que não foi ameaçado pelo paciente.

“(...) QUE DESSE RELACIONAMENTO NASCEU O FILHO DO CASAL QUE ESTA COM UM ANO E TRES MESES, QUE NA DATA DE HOJE ESTAVAM NA CASA DE UMA TIA DE GUALDINEI E QUE ESTAVAM BEBENDO E QUE EM DADO MOMENTO GUALDINEI SE DESCONTROLOU E ''PARTIU PARA CIMA'' DA DECLARANTE LHE SEGURANDO NO PECOÇO E LHE AGREDINDO COM UM FIO, QUE ENTÃO UMA DAS PESSOAS PRESENTES LIGARAM PARA A POLICIA QUE FOI ATE O LOCAL E PRENDEU GUALDINEI,
QUE LLHE PEGUNTADO SE DESEJA MEDIDA PROTETIVA, RESPONDEU QUE NÃO, QUE LHE PERGUNTADO SE ALÉM DAS AGRESSÕES GUALDINEI LHE XINGOU OU AMEAÇOU, RESPONDEU QUE NÃO
(...)”.

Se isso não bastasse, há nos autos declaração firmada pela ofendida, juntada em cartório, não se opondo à liberdade do paciente, manifestando o desejo no restabelecimento do casamento, informando que o filho em comum de 1 ano e 3 (três) meses de idade, sente muita falta do pai, demonstrando a desnecessidade da prisão preventiva (id. 165956670).

Assim, entendo que não há
periculum libertatis
, ante a postura da vítima, pois o agente não cria ou incrementa um risco proibido relevante. Neste contexto, verifica-se ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública – notadamente em razão do desinteresse da vítima na imposição de medidas protetivas deferidas em seu favor –, obstando o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar.

Por fim, a prisão preventiva do paciente perdura por mais de 40 dias.

Dessa forma, diante da inexistência de elemento que justifique a custódia preventiva do paciente, em dissonância com o parecer, concedo parcialmente a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Gualdinei Silva Pereira
pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023